Tribunal: TJSP
Processo: 3006139-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer - Saúde - Pessoa hipossuficiente e portadora de carcinoma espino celular grau III - Tratamento prescrito por médico - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Presença dos requisitos autorizadores da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer - Saúde - Pessoa hipossuficiente e portadora de carcinoma espino celular grau III - Tratamento prescrito por médico - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela - Observância dos requisitos exigidos no REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018. RECURSO NÃO PROVIDO.